Tribunal: TJES
Processo: 5009398-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009398-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADANIR VALIM CARVALHO

AGRAVADO: UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.
1.
O ponto nodal do recurso cinge-se a
: (i) determinar se a limitação imposta pela decisão agravada quanto à cobertura do tratamento domiciliar está em conformidade com a jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se há fundamento legal e probatório para exigir da operadora a cobertura integral do tratamento domiciliar prescrito, incluindo medicamentos e assistência de enfermagem 24 horas.
2
.
O STJ entende que o tratamento domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3
.
O agravante, beneficiário do plano de saúde, necessita de tratamento home care em razão de idade avançada e estado de saúde delicado, com prescrição médica expressa que inclui cuidados de enfermagem 24 horas, fisioterapia, e medicamentos necessários.
4.
A limitação da cobertura do plano imposta pela decisão agravada contraria o conceito de tratamento home care, comprometendo a plena recuperação do paciente.
5.
A exclusão de medicamentos prescritos para administração domiciliar não se aplica ao caso, pois se trata de medicação assistida incluída nas exceções previstas pela jurisprudência do STJ.
6
.
O perigo da demora é evidente,
sopesando os riscos da tutela,
dada a condição crítica de saúde do agravante, justificando a concessão da
medida

liminar
para garantir a continuidade do tratamento
até o julgamento definitivo na origem
.

7
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009398-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADANIR VALIM CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAULO AZEVEDO SILVA - RJ153548-A
AGRAVADO: UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSMALEN TINOCO NOVAES - RJ60128

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão proferida pel
a
MM. Juíza de Direito da
Vara Única de Bom Jesus do Norte
que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agrava
da
, no prazo de
10
dias, procedesse à efetivação dos tratamentos domiciliares na seguinte forma:
“visita médica domiciliar pelo período que o próprio médico indicar, fisioterapia motora e respiratória, todos com frequência a serem delimitados pelos próprios profissionais. Sem prejuízo, indefiro os demais pedidos (medicamentos, enfermeiro 24h)”
.

Em suas razões recursais, a agravante sustent
a, em suma
:
(i)

que o autor possui 63 anos e,
em razão de suas divers
as comorbidades, que são degenerativas
e
progressivas com o tempo,
encontra-se debilitado e
restrito ao leito;
(ii)
que
o
s
laudo
s

médico
s
descreve
m
especificadamente a necessidade de
atendimento multidisciplinar em domicílio,
como cuidado paliativo
, composto por técnico de enfermagem
(24 horas por dia), fisioterapeuta (3 x por semana), enfermeiro e médico (1 x ao
mês), além dos insumos e medicamentos;
(iii)
que foi acertadamente deferida a antecipação de tutela na origem, determinando que o requerido prestasse as diligências necessárias ao tratamento do autor, mas, surpreendentemente, ao apreciar os embargos de declaração por ele opostos, a decisão foi modificada e restringiu os serviços a serem prestados pela operadora, e
(iv)
a decisão não pode prosperar, pois
está em jogo o direito fundamental
à vida,
preponderante a todos os
outros, que se mostra irreversível, ao contrário dos
de cunho financeiro, reversíveis
.

No ID
8566406
,
restou
deferi
d
a
a antecipação da tutela recursal para
determinar que a operadora de saúde, no prazo e na forma estabelecidos
na origem
, forneça o tratamento domiciliar (
“
home care”
) requerido pelo paciente, mediante efetivação dos seguintes procedimentos: atendimento domiciliar por técnico de enfermagem (24 horas por dia), enfermeiro e médico (1 x ao mês) e fisioterapeuta (3 x por semana), além dos medicamentos e insumos necessários
.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que
não
merece prevalece
r
.
Explico.

Quanto ao pedido de tratamento de saúde
home care,
o STJ possui entendimento segundo o qual
, por constituir mero desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente,
este
não poderá ser limitado pela Operadora do Plano de Saúde,
in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. TRIBUNAL ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 282 E 356 DO STF. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO LOCAL ACERCA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).
Aplicação da Súmula nº 83 do STJ.
4.
A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da necessidade do consumidor em receber o tratamento home care é obstado, na via especial, pela Súmula nº 7 do STJ.
5.
Agravo regimental não provido.”(
STJ
;
AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017)

Neste passo, o agravante é beneficiário de plano de saúde gerido pela agravada e há nos autos expressa determinação médica no sentido da necessidade de tratamento
home care
, especialmente em razão da sua avançada idade (
63
anos) e frágil estado de saúde, conforme os laudos médicos colacionados à exordial (ID 43461597).

Verifico que o paciente foi diagnosticado com aneurisma cerebral múltiplo, hidrocefalia com válvula interna, glaucoma avançado em ambos os olhos, cegueira no olho direito, trombose venosa profunda, sequelas de doenças cerebrovasculares e neurológicas, sendo necessári
o, devido às comorbidades, o atendimento multidisciplinar em domicílio, composto por técnico de enfermagem
(24 horas), enfermeiro e médico (1 x ao mês) e fisioterapeuta (3 x por
semana), além dos medicamentos e insumos necessários.

Aliás, como bem consignado pela magistrada de origem na decisão recorrida,
“a
Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial - ABEMID colacionada no ID nº 44386274
classificou o
requerente foi classificado como paciente de média complexidade, eis que atingiu 13 (três) pontos”
, tornando-o elegível para a concessão do tratamento domiciliar de
home care
.

Com isso em mente, sendo o tratamento domiciliar um desdobramento e, portanto, extensão do tratamento hospitalar, não vejo motivos para limitar a cobertura do plano de saúde em relação àqueles materiais e profissionais que normalmente seriam fornecidos ao paciente se no hospital ainda estivesse, como, por exemplos: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem, gases, álcool, luvas, seringas, medicamentos, cama hospitalar e colchão próprio, oxigênio, suportes para soro, entre outros.

Dito isto, entendo que impor tal limitação seria caminhar na contramão do próprio conceito de tratamento
home care
como desdobramento daquele prestado no hospital, haja vista que teria o condão de impedir a plena recuperação do paciente em razão do não fornecimento de meios que, se ainda estivesse internado no nosocômio, teria acesso.

No que se refere especificamente ao fornecimento de
profissional de
enfermagem
(24h por dia)
,
entendo que integra a equipe multidisciplinar a que me referi anteriormente, cuja prescrição médica foi expressa neste sentido
(ID
43461597
)
, sobretudo porque, não obstante as diligências diárias e cuidados caibam, em regra, à família, tais tarefas não se mostram excludentes àquelas desempenhadas pelo profissional,
dada a
formação profissional especializada que, na maioria dos casos, não se vê nos entes próximos do paciente. Portanto, são cuidados e ações complementares.

Q
uanto aos medicamentos
,
sabe-se que
“
é lícita a exclusão,
na Saúde Suplementar,
do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care)
e os incluídos no ROL da ANS para esse fim.”

(
STJ,
REsp 1692938/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 27/04/2021)
(grifei)
.

Nesse passo, como o caso dos autos se enquadra em uma das exceções previstas, não vejo como
restringir a necessidade de sua disponibilização, ao menos
neste momento processual.

Por
fim
, ressalto que o perigo da demora, no presente caso, é
in re ipsa
, ou seja, independe de prova, sobretudo em razão da idade avnçada e do delicado estado de saúde do agravante,
diante d
os potenciais
danos que lhe podem ser
danos causados
caso
deixe de receber o tratamento
ampliado

do

“home care”.

Afinal
,
sopesando os riscos da tutela recursal,
tenho que estes devem recair sobre a operadora de saúde, considerando o caráter exclusivamente patrimonial da medida, não lhe sendo excessivamente difícil reaver o
possível prejuízo financeiro
caso venha a cu
stear
a medida fora das hipóteses de indicação.

Assim,
tenho
por bem confirmar a decisão
liminar do ID
9096703
para determinar
o custeio d
o tratamento (“home care”)
do
paciente,
inclusive
atendimento domiciliar por técnico de enfermagem (24 horas por dia), enfermeiro e médico (1 x ao mês) e fisioterapeuta (3 x por semana), além dos medicamentos e insumos necessários,
até o julgamento definitivo da demanda originária, sem prejuízo de posterior reanálise quando da fase de instrução processual.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela antecipada pleiteada na origem
e
determinar que a operadora de saúde implemente o
tratamento domiciliar
em favor do autor, ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 16.09.2024 a 20.09.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009398-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADANIR VALIM CARVALHO

AGRAVADA:
UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Ao examinar os autos, constato que a recorrente possui “
63 (sessenta e três) anos, sendo portadora de aneurisma cerebral múltiplo, hidrocefalia com válvula interna, glaucoma avançado em ambos os olhos, cegueira no olho direito, trombose venosa profunda, sequelas de doenças cerebrovasculares e neurológicas
”, pleiteando, assim, “
a concessão de atendimento multidisciplinar em domicílio, composto por técnico de enfermagem (24 horas por dia), enfermeiro e médico (1 x ao mês) e fisioterapeuta (3 x por semana), além dos medicamentos e insumos necessários
”.

Da decisão recorrida, possível constatar ter a MMª. Juíza
a quo
deferido parcialmente a antecipação de tutela (id. nº 44418268 dos autos de origem), determinando que o plano de saúde agravado imprima: “
as diligências necessárias, para atendimento ao requerente, e para efetivação dos seguintes tratamentos: Sonda Vesical Intermitente, Aspiração de Vias Aéreas Sup, Grau de Atividade de Vida diária relacionada a cuidados técnicos - dependente total e terapia nutricional suplementação oral
”.

Já ao dar provimento aos embargos de declaração opostos em primeiro grau (id. nº 46321741 do feito originário), a magistrada de origem, sanando o vício da omissão, determinou que o plano de saúde “
no prazo de 10 (dez) dias, imprima as diligências necessárias, para atendimento a requerente, e para efetivação dos seguintes tratamentos: visita médica domiciliar pelo período que o próprio médico indicar, fisioterapia motora e respiratória, todos com frequência a serem delimitados pelos próprios profissionais. Sem prejuízo, indefiro os demais pedidos (medicamentos, enfermeiro 24h)
”.

Cito que o Colendo STJ realizou importante distinção entre a internação domiciliar (
home care
) e a assistência domiciliar. Veja-se:

[...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6.
Distinção entre internação domiciliar e
assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio
. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019 - grifei).

Dito isso, examinando os autos, vê-se que foi concedida à agravante a assistência domiciliar como alternativa ao seu deslocamento à unidade hospitalar, a qual, friso,
não é obrigatória para todas as hipóteses de tratamento (à exceção dos tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de cuidados correlatos).

Assim, considerando que a assistência domiciliar prescrita pelo médico que acompanha a paciente não se dá em substituição à internação hospitalar, sequer seria o caso da sua concessão. Mas considerando a ausência de recurso por parte do plano de saúde, torna-se vedada a alteração da decisão recorrida nesta parte, limitando-me, por isso, ao improvimento do recurso.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem dele divergir exclusivamente para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora